Tribunal: TJMT
Processo: 1053963-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053963-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DANIELLE VITTORAZI DE ARRUDA - CPF: 025.706.031-63 (APELADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES - CPF: 442.636.430-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – GESTANTE ACOMETIDA COM TROMBOFILIA – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo
comprovada a necessidade da apelada em realizar o tratamento médico consistente na utilização do fármaco Enoxaparina 40mg indicado, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o quadro de trombofilia, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe, bem como o ressarcimento
de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometida de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1053963-33.2019.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADA:

DANIELLE VITTORAZI DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
DANIELLE VITTORAZI DE ARRUDA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a empresa requerida ao fornecimento/disponibilização do medicamento “Enoxaparina 40mg”, nos termos da prescrição médica, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ao final, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o do CPC.

Em suas razões, a apelante aponta que o
decisum
não julgou de acordo com a normatização pertinente, fundamentando que não há cobertura contratual a ser garantida pela paciente para a medicação domiciliar postulada, bem como não consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN no 428/2017.

Defende, ainda, a inocorrência de danos morais, pois a controvérsia entre as partes se deu por mera divergência contratual, não havendo qualquer conduta ilícita de sua parte, ante a inexistência de obrigação legal para a cobertura determinada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios (Id 107728170).

Contrarrazões apresentadas no Id 107728176, rechaçando os argumentos da parte recorrente e postulando pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recolhido (Id 107728171).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DANIELLE VITTORAZI DE ARRUDA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, objetivando ordem judicial obrigando a requerida em arcar com os custos necessários do medicamento “Enoxaparina 40mg” prescrito pelo seu médico obstetra conforme receituário, pelo restante do período gestacional até 45 (quarenta e cinco) dias após o parto. (Id 107731990)

Narra a autora que é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida, sendo diagnosticada com síndrome anti-fosfolípide, popularmente conhecida como Trombofilia.

Alega que, para a gestação atual, foi prescrito o medicamento Enoxaparina 40 mg, devendo ser ministrado uma ampola por dia, sob pena de vir sofrer novo aborto, com risco de morte para a gestante, ou de graves sequelas, caso não faço seu uso, o que colocaria em risco a vida do nascituro e da requerente.

Aduz que, ao procurar a cooperativa a fim de que esta lhe fornecesse o medicamento, foi informado que o insumo é um medicamento de uso domiciliar/ambulatorial, cuja indicação (pré-eclâmpsia grave/trombofilia), não está elencada nas exceções indicadas pela legislação, portanto, a medicação domiciliar solicitada está expressamente excluída de cobertura pelos planos de saúde, motivo pelo qual fora negado pela operadora, razão pelo qual propôs a demanda cominatória.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a requerida ao fornecimento/disponibilização do medicamento “Enoxaparina 40mg”, nos termos da prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), no qual insurge-se a apelante, dentre outros pontos, apontando que não há cobertura contratual a ser garantida pela paciente para a medicação domiciliar, bem como não consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN no 428/2017.

Defende, ainda, a inocorrência de danos morais, pois a controvérsia entre as partes se deu por mera divergência contratual, não havendo qualquer conduta ilícita de sua parte, pois não existe obrigação legal para a cobertura determinada, pelo que postula a reforma integral da sentença hostilizada
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Sobre o ponto, o
STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Ademais,
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA.
CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.

2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020).

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 – Destaquei)

Este Sodalício trilha a mesma senda,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA –
RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PREEDENTES DO STJ

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.
Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.”
(N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora/recorrida, quando da propositura da ação, estava gestante, onde foi diagnosticada com trombofilia. (
Id
107731990).

Nos laudos expedidos pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico da apelada, emitidos pela
Dra. Maria Aparecida Mazzutti Verlangieri Carmo – Ginecologista e Obstreta – CRM/MT 2839

e pelo
Dr. Eduardo B. Lindote Filho – Hematologista – CRM/MT 2954
, há expressa indicação do tratamento consistente no
“uso subcutâneo diário da medicação Enoxaparina 40 mg”
durante toda a gravidez, bem como até 45 (quarenta e cinco) dias após o parto
.

Consta no relatório médico que a “
paciente possui passado de óbito fetal na 39a semana associada a grave síndrome hellp e hipertensão arterial, e abortamento no 1o trimestre, muito sugestivo de diagnóstico de síndrome anti-fosfolípide”.
(sic)

Ocorre que tal
pedido foi negado pela cooperativa assistencial, sob o argumento de que não
consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN no 428.

Não obstante os argumentos apresentados pela apelante, eles não se sustentam, eis que o rol de Procedimentos da ANS constitui-se em referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde.

No caso, restou demonstrado a necessidade da realização do tratamento médico, ante o risco na gravidez, de modo que a cobertura se mostra urgente e necessária.

Assim, não há falar em interpretação literal do contrato, eis que de acordo com os princípios gerais aplicáveis a esta modalidade de contrato (adesão), o mesmo deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais, há detalhado relatório médico atestando que o tratamento prescrito é essencial para que a autora, motivo pelo qual preserva-se à conduta médica a adoção da terapia mais adequada ao tratamento da paciente, de modo que se mostra irrelevante o fato de o procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela respectiva do plano, reconhecidos parâmetros mínimos de cobertura. Diretrizes de utilização, constantes do rol obrigatório de procedimentos editado pela ANS, não podem servir como impeditivo à solução terapêutica indicada ao médico e não são necessariamente excludentes de outros procedimentos possíveis e modernos.

Logo, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios, bem como deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA - PACIENTE ACOMETIDA DE TROMBOFILIA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade da agravada, consubstanciada na patologia diagnosticada (Trombofilia) e a necessidade de imediato tratamento, com a medicação indicada, conforme prescrição médica”
(TJ-MT 10270093920208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
FORNECIMENTO MEDICAMENTO ENOXAPARINA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS A GRAVIDEZ - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
- PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto a obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional”
(TJ-MT 10270596520208110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. TROMBOFILIA. AMBIENTE DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA
. 1. O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento o fármaco pleiteado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente à operadora de plano de saúde. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(TJ-RS - AC: 70083655068 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TRATAMENTO DOMICILIAR - ENOXAPARINA - GESTANTE PORTADORA DE TROMBOFILIA - RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE
- DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os planos e seguros privados de assistência à saúde são regidos pela Lei no 9.656/1998 mas, todavia, não devem se esquivar do regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo inviável a pretensão de interpretação das cláusulas contratuais de forma prejudicial ao consumidor hipossuficiente. Na esteira da jurisprudência do STJ, é abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar. Resta configurado o dano moral em razão da negativa de cobertura de procedimento médico, haja vista tratar-se de medida abusiva da operadora de plano de saúde que pode agravar a situação física e psicológica do beneficiário. Na condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a fluência dos juros de mora se inicia na data da citação, conforme dispõe o art. 405, do Código Civil e não a partir do evento danoso, como constou na sentença objurgada. Recurso conhecido e parcialmente provido”
(TJ-MS - AC: 08011056920198120012 MS 0801105-69.2019.8.12.0012, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 04/09/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

Com essas considerações, correta a sentença do juízo
a quo
que condenou a apelante à obrigação
de arcar com os custos necessários para o fornecimento/disponibilização do medicamento “Enoxaparina 40mg”, nos termos da prescrição médica e pelo período e modo que o profissional reputar necessário.

Da mesma forma, se mostra devido o ressarcimento de ordem moral,
decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa do plano de saúde, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

Nesse contexto, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO
– TERMO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

Os juros de mora incidem sobre o dano moral, nos casos de relação contratual, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados”
(N.U 0037870-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021